Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso de apelação[1] pela parte autora – Vanessa Viviane dos Santos Macedo –, e conquanto apresentadas contrarrazões[2] pelo litisconsorte passivo Fellype Dias da Silva, não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias do réu Omedson Faria de Souza Junior, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pelo litisconsorte nomeado, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora por parte dele. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 58447893 [2] ID 58447894